Tribunal: CARF
Processo: 10980.006329/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006329/2003-01
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.564 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

RS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998, 01/01/2000 a 29/02/2000,
01/04/2000 a 31/05/2000, 01/08/2000 a 31/12/2000, 01/02/2001 a 28/02/2001,
01/07/2001 a 31/07/2001, 01/09/2001 a 31/12/2002
MERCADORIA DECORRENTE DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO
CONTRIBUINTE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. INGRESSOS/REDUÇÃO
DO PASSIVO. TRIBUTAÇÃO.
A dação de mercadoria (imóvel) escriturada no ativo circulante, decorrente da
realização da atividade econômica do contribuinte, dada em pagamento para
quitação de dívida escriturada em seu passivo circulante, equivale à operação
de venda, e os ingressos, ainda que mediante redução do passivo, constitui
receita operacional sujeita à COFINS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2010
AUTO DE INFRAÇÃO/LANÇAMENTO. NULIDADE.
É válido o Auto de Infração/Lançamento efetuado de conformidade com as
normas legais que regem o procedimento administrativo fiscal.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
AUSÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de controle e planejamento das atividades e
procedimentos fiscais. Irregularidades detectadas na sua emissão não implicam
nulidade do Auto de Infração/Lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello,
que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe
negaram provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006329/2003-01
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006329/2003-01

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional e pelo contribuinte contra o Acórdão no 201-81.109, de 07/05/2008, proferido pela
Primeira Câmara do antigo Segundo Conselho de Contribuintes.
O Colegiado da Câmara Baixa rejeitou, em preliminar, pelo voto qualidade, a
nulidade do lançamento em razão do MPF e, no mérito, por maioria de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o período de apuração referente ao mês
de julho de 1998, nos termos da ementa seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998, 01/01/2000 a
29/02/2000, 01/04/2000 a 31/05/2000, 01/08/2000 a 31/12/2000,
01/02/2001 a 28/02/2001, 01/07/2001 a 31/07/2001, 01/09/2001 a
31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero controle
administrativo,
visando,
sobretudo,
proporcionar
segurança
ao
contribuinte, não tendo o condão de tornar nulo lançamento corretamente
efetuado, sob pena de contrariar o Código Tributário Nacional e o
Decreto no 70.235/72, o que não se permite a uma Portaria.
COFINS. DAÇÃO EM PAGAMENTO.
Não integra a base de cálculo da contribuição o valor referente à
alienação efetuada mediante regular escritura pública de dação em
pagamento.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração
alegando omissão pelo fato de a decisão ter determinado a exclusão do período de apuração de
julho de 1995 do lançamento, sob o fundamento de que a receita era decorrente de dações de
imóveis em pagamento. Contudo, tais receitas não só são de dações em pagamentos, mas
também de descontos obtidos na quitação de dívidas, sendo que houve análise/manifestação do
Colegiado sobre essas outras receitas.
Os embargos foram analisados e rejeitados pelo então Presidente da Primeira
Câmara da Segunda Seção do CARF, nos termos do despacho às fls. 819/831.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006329/2003-01

Inconformada com a rejeição dos embargos, a Fazenda Nacional, com base no
art. 7o, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25/06/2007, interpôs recurso especial, alegando que a decisão contrariou
o artigo 3o, caput, da Lei no 9.718/98, a MP no 1.212/95 e suas reedições, bem como os artigos
995 a 998 do Código Civil, Lei no 3.071/1916.
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 861/862, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
No recurso especial, Fazenda Nacional alegou, em síntese, que a dação de
imóveis do estoque da pessoa jurídica, escriturados no seu ativo, que tem como atividades
econômicas, dentre outras, a incorporação, loteamento, administração, compra e venda de
imóveis, constitui operação econômica equivalente a operações de venda de mercadoria
(imóveis); Assim, tais operações caracterizam-se como venda de mercadorias (imóveis), na
modalidade de comercialização, que constitui o principal objetivo social do contribuinte,
configurando, dessa forma, faturamento, nos termos do art. 3o da Lei no 9.718/98, e
consequentemente, tal operação sujeita-se ao pagamento da COFINS, segundo os artigos 1o e 2o,
dessa mesma lei.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou embargos de declaração, alegando
contradição entre o conteúdo e a ementa do julgado e também omissão, quanto à inaplicabilidade
da taxa Selic como juros moratórios.
Os embargos foram então analisados e rejeitados pelo Presidente da 2a Turma
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, conforme despacho às fls. 910/913.
Inconformado com a rejeição dos embargos, o contribuinte interpôs recurso
especial, alegando divergência jurisprudencial, quanto à nulidade do procedimento
administrativo fiscal, em decorrência de irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alegou, em síntese, que o
procedimento fiscal não cumpriu o disposto na Portaria SRF no 1.265/99. Foi emitido um MPF
autorizando a apenas a fiscalização do IRPJ. Vencido o prazo para a execução, foi lhe dado
ciência de um MPF complementar, alterando apenas o Supervisor, sem referir a novo prazo para
a execução. Novamente vencido o prazo de execução, foi notificado de um novo MPF
autorizando a fiscalização do IRPJ e incluindo como verificação obrigatória todos os valores
declarados e recolhidos referentes aos tributos e contribuições administrados pela RFB. Contudo,
apesar de ser facultada a emissão de um novo MPF, teria que ser indicado outro Auditor
responsável, conforme exigia aquela Portaria. Como foi indicado o mesmo Auditor dos MPF
anteriores, o auto de infração foi lavrado por pessoa incompetente.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 954/957, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento negou seguimento ao recurso especial do contribuinte.
Notificado desse despacho, o contribuinte interpôs agravo visando à admissão
do seu recurso especial.
Analisado o agravo, a Presidente da CSRF acolheu-o e determinou o
seguimento do recurso especial do contribuinte para análise e julgamento da suscitada nulidade
do procedimento administrativo fiscal, em decorrência de irregularidades no MPF, conforme
despacho às fls. 977/981.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006329/2003-01

Os autos foram então devolvidos a esta 3a Turma da CSRF para julgamento dos
recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte.
Tanto a Fazenda Nacional como o contribuinte apresentaram contrarrazões aos
recursos especiais interpostos por cada um deles. A Fazenda Nacional requereu, em preliminar, o
não conhecimento do recurso do contribuinte, sob o argumento da inexistência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma; e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida,
sob o argumento de que o MPF é dispensável, na realização de procedimento fiscal, não se
podendo falar em nulidade; já o contribuinte, requereu a manutenção do acórdão recorrido, na
parte que lhe foi favorável, pelos seus próprios fundamentos.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional preenche os requisitos
do art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim dele conheço.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional questionou a exclusão das
receitas decorrentes da operação de dação de imóveis, escriturados no ativo circulante da pessoa
jurídica, em pagamento de dívidas com terceiros.
Na data dos fatos geradores, objeto da parte do lançamento, em litígio nesta
recursal, em 31/07/1998, vigia a Lei no 9.718/98, que assim dispunha quanto à COFINS:
Art. 1° Esta Lei aplica-se no âmbito da legislação tributária federal, relativamente às
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, de que tratam o art. 239 da Constituição Federal e a Lei
Complementar n° 70.de 30 de dezembro de 1991, ao Imposto sobre a Renda e ao
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
§ 2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006329/2003-01

investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;
(...).
Já o Código de Processo Civil, Lei no 3.071/1916, vigente à época do fato
gerador, no capítulo VI – DA DAÇÃO EM PAGAMENTO, assim dispunha:
Art. 995 - 0 credor pode consentir em receber coisa que não seja dinheiro, em
substituição da prestação que lhe era devida.
Art. 996 - Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes
regular-se-á pelas normas do contrato de compra e venda.
Art. 997 - Se for titulo de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará
em cessão.
Art. 998 - Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a
obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada.
Do conteúdo deste dispositivos legais, depreendemos que, na dação em
pagamento, há uma alienação onerosa de bens que por disposição legal é regulada pelas regras
de compra e venda. A diferença é que, no faturamento de mercadoria, com emissão de nota
fiscal/fatura, o pagamento, se à vista, é feito mediante dinheiro em espécie, cheque ou
transferência bancária; se a prazo, mediante emissão de duplicata e, posterior liquidação desta;
enquanto que, na dação em pagamento, mediante contra/escritura, a mercadoria vendida (imóvel)
é paga, mediante a extinção de dívida do vendedor para com o adquirente.
No presente caso, trata-se de contribuinte que tem como atividade econômica,
dentre outras, a compra e venda de imóveis e a incorporação e construção de imóveis destinados
a venda, conforme consta do artigo 4o do seu Estatuto Social, cópia às fls. 939. Também,
conforme demonstrado nos autos, o contribuinte deu imóveis, escriturados no seu ativo
circulante, em dação de pagamento de dívidas com terceiros.
Assim, as operações de dação de imóveis produzidos para venda e ou
adquiridos para revenda, em pagamento de dívidas com terceiros, de fato, constituem operações
de vendas de mercadorias. Como o contribuinte tem como atividade econômica a compra e
venda de imóveis e a incorporação e construção de imóveis destinados a venda, em ambos os
casos, houve uma operação comercial decorrente do desenvolvimento de suas atividades
econômica. Se o imóvel dado em pagamento foi de sua produção, houve uma operação de venda;
se o imóvel dado foi adquirido para venda, houve uma operação de revenda.
Levando-se em conta que os imóveis dados em pagamento das dívidas foram
decorrentes das atividades econômicas desenvolvidas pelo contribuinte, os ingressos vinculados
a essa operação, ainda que decorrentes da redução do seu passivo, integra sua receita bruta
operacional e, consequentemente, a base de cálculo da COFINS, nos termos dos artigos 1o, 2o e
3o da Lei no 9.718/98, citados e transcritos anteriormente.
Quanto ao recurso especial do contribuinte, a matéria em litigio restringe-se à
nulidade do lançamento, sob o argumento de que o Mandado de Procedimento Fiscal foi
reemitido para o mesmo Auditor Fiscal, indicado no mandado original, contrariando a Portaria
SRF no 1.265/99.
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006329/2003-01

O auto de infração somente seria nulo se tivesse sido lavrado por pessoa
incompetente ou sem fundamentação legal, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 59, inciso I:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
[...].
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalizações externas de
pessoas jurídicas e, se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigações tributárias,
por parte da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir
o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e as infrações
que foram imputadas ao contribuinte estão indicadas no Auto de Infração e nos demonstrativos
de apuração da contribuição. A fundamentação da exigência da contribuição, da multa e dos
juros consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de infração.
Quanto ao MPF, este tem tripla função: a) materializa a decisão da
administração, trazendo implícita a fundamentação requerida para a execução do trabalho de
auditoria fiscal; b) atende ao princípio constitucional da cientificação e define o escopo da
fiscalização; e, c) reverencia o princípio da pessoalidade.
No presente caso, o lançamento foi efetuado com base nas verificações da
documentação fiscal e contábil do contribuinte, o que por si dispensaria a emissão do respectivo
MPF.
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo,
prorrogações e indicação de outro Auditor responsável, ainda que comprovadas, devem ser
resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e não tem o condão de tomar nulo o
lançamento tributário que atendeu aos requisitos do CTN, art. 142, e do Decreto no 70.235, de
1972, art. 10.
Além disto, instrumento de controle administrativo, como MPF, criado por
portaria não pode se sobrepor ao Código Tributário Nacional que determina a realização do
lançamento que é vinculado e obrigatório.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional e NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas.

Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.564 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006329/2003-01

Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital